Tribunal: CARF
Processo: 10909.003109/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003109/2009-75
ACÓRDÃO
2202-011.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
RACITEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Embargos Inominados opostos pelo Delegado da Receita Federal do Brasil
em Curitiba/PR contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), sob a alegação de erro material na identificação do crédito
tributário em litígio.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de inexatidão
material no acórdão embargado, especificamente na identificação do
crédito tributário consolidado e na correta referência às folhas de juntada
da impugnação, dos documentos comprobatórios, do acórdão recorrido e
do recurso voluntário.
Nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 343/2015), os embargos inominados são cabíveis para a
correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, desde que
não impliquem modificação do mérito da decisão embargada.
Verifica-se a ocorrência de erro material na decisão recorrida, que
mencionou incorretamente valores e referências documentais relevantes
para a correta execução do julgado. O crédito tributário consolidado
corresponde ao montante histórico de R$ 123.390,39, e a impugnação e
documentos anexos encontram-se devidamente identificados nas folhas
processuais especificadas.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes, exclusivamente para
correção da inexatidão material, sem qualquer alteração no resultado do
julgamento.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003109/2009-75
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a inexatidão material identificada no
acórdão embargado, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual a Conselheira Sônia de
Queiroz Accioly, Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), admitiu os presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos Inominados apresentados pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil em Curitiba/PR contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-
010.037, em 11/07/2023 (fls. 396 e ss), conforme ementas a seguir:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003109/2009-75
3
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/10/2008
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CUB.
Na falta de prova, o montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem em 27/7/2023 (apensado ao
processo principal no 10909.003112/2009-99 - despacho de encaminhamento fl.
1353), para ciência ao Contribuinte e execução do acórdão.
Em 15/8/2023, o processo retornou ao CARF, com a interposição dos embargos
Inominados de fls. 405, fundamentado na Informação Fiscal de fls. 403/404,
alegando lapso manifesto no acórdão em relação à identificação do crédito
tributário em litígio.
É o relatório.
Da admissibilidade dos Embargos
Os Embargos Inominados estão previstos no artigo 66, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da admissibilidade dos embargos
apresentados.
- Da legitimidade
Os embargos foram interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art.
65, §1o, inciso V, do Anexo II do RICARF, conferindo legitimidade à sua
interposição.
- Da tempestividade
Os embargos inominados não se sujeitam a prazo para interposição, uma vez que
buscam a correção de erros e inexatidões constantes da decisão proferida.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
- Dos Embargos Inominados
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003109/2009-75
4
O embargante alega a existência de lapso manifesto quanto à identificação do
crédito tributário em análise nos seguintes termos:
Conforme registrado na informação juntada às fls. 403/404, elaborada pela
ECOA09aRF-Eqrat01/DRF/Cta-PR, verifica-se inexatidão material que pode causar
tumultos processuais e confusão nas exigências dos débitos e, como resultado,
prejuízos na boa execução do seguimento do processo:
No Relatório do citado acórdão, o lançamento objeto do litígio é identificado
como sendo de Contribuição Previdenciária devida pelos segurados, com débitos
no valor de R$ 45.165,34, além de equívocos na identificação de folhas de juntada
de impugnação e documentos comprobatórios.
Visando ao bom andamento do processo administrativo fiscal, interponho estes
Embargos, de acordo com o estabelecido pelo artigo 66 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, solicitando a apreciação do Acórdão no 2202-010.037, de
11/07/2023, e adoção das providências necessárias ao devido saneamento dos
equívocos apresentados, visando a possibilidade de execução da decisão
administrativa e devida exigência dos débitos do processo.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
Constou no relatório do acórdão embargado a menção a crédito tributário diverso
do tratado nos autos, merecendo reparos a decisão embargada a fim do correto
processamento e execução do julgado.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos
Inominados opostos pela Titular da Unidade responsável pela execução do
acórdão.
Encaminhe-se à conselheira relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, para
inclusão em pauta de julgamento.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos integralmente, para correção do
erro material identificado na decisão embargada, relacionado à identificação do crédito tributário
em litígio.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003109/2009-75
5
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão proferido no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que negou provimento ao seu recurso
voluntário.
A embargante alega a existência de erro material ou omissão na decisão,
apontando equívocos nos registros que impactaram o julgamento. Sustenta que tais erros
comprometem a exatidão do entendimento adotado pelo colegiado, razão pela qual requer o
saneamento da falha e a devida correção.
Originariamente, tratava-se de recurso voluntário interposto por RACITEC
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS, que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de R$ 123.396,39 (centro e vinte e três mil e trezentos e
noventa reais e trinta e nove centavos), corresponde à contribuição previdenciária devida a
terceiros, cujo fato gerador foi apurado por aferição indireta com base no faturamento e no Aviso
para Regularização de Obra (ARO).
O acórdão embargado, por sua vez, manteve a exigência fiscal com base na aferição
indireta da base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Segundo a decisão, a
recorrente não teria apresentado provas idôneas para afastar a presunção utilizada pela
fiscalização. Assim, o colegiado concluiu que não havia fundamento para afastar a exigência
tributária imposta.
Diante disso, a embargante busca a revisão do julgado por meio dos embargos,
pleiteando a correção do vício apontado.
O embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado,
especificamente no que se refere à identificação do crédito tributário em litígio, mencionando-se,
de forma inexata, valores e referências que não correspondem integralmente ao objeto do
julgamento.
Nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Portaria
MF no 343/2015), é cabível a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, desde
que não impliquem modificação do mérito da decisão embargada.
No caso concreto, verifica-se que, de fato, constou no acórdão embargado
referência equivocada ao lançamento de contribuição previdenciária dos segurados no valor de
R$ 45.165,34, além de erro na identificação de folhas da impugnação e de documentos
comprobatórios. Trata-se de inexatidão meramente formal, sem impacto no conteúdo decisório
do acórdão, mas que deve ser corrigida para assegurar a clareza e a correta execução do julgado.
Deve-se ler, no relatório:

Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.323 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003109/2009-75
6
a) Deve-se ler, no relatório: “Trata-se de recurso voluntário interposto por
RACITEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra acórdão, proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
123.396,39 (centro e vinte e três mil e trezentos e noventa reais e trinta e nove
centavos), corresponde à contribuição previdenciária devida a terceiros, cujo
fato gerador foi apurado por aferição indireta com base no faturamento e no
Aviso para Regularização de Obra (ARO)”; e
b) A impugnação está à efls. 107-130; os documentos que acompanham a
impugnação estão à efls. 131-151; o acórdão-recorrido está à efls. 337-362; e o
recurso voluntário está à efls. 365-390.

Dessa forma, acolho os embargos sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a
inexatidão material identificada no acórdão embargado, sem qualquer alteração no resultado do
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 418
DF CARF MF
Original